Tribunal: STF
Processo: RE 1375183
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. RETROAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. 



    1. Dado que o direito à aposentadoria surge quando preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para o gozo do benefício, e tendo o segurado preenchido todas as exigências legais para inativar-se em um determinado momento, não pode servir de óbice ao reconhecimento do direito ao cálculo do benefício como previsto naquela data o fato de ter permanecido em atividade, sob pena de restar penalizado pela postura que redundou em proveito para a Previdência. Ou seja, ainda que tenha optado por exercer o direito à aposentação em momento posterior, possui o direito adquirido de ter sua renda mensal inicial calculada como se o benefício tivesse sido requerido e concedido em qualquer data anterior, desde que implementados todos os requisitos para a aposentadoria. 



    2. O segurado tem direito adquirido ao cálculo do benefício de conformidade com as regras vigentes quando da reunião dos requisitos da aposentação independentemente de prévio requerimento administrativo para tanto. Precedentes do STF e do STJ. 



    3. É devida a retroação do período básico de cálculo (PBC) ainda que não tenha havido alteração da legislação de regência, pois a proteção ao direito adquirido também se faz presente para preservar situação fática já consolidada mesmo ausente modificação no ordenamento jurídico, devendo a Autarquia Previdenciária avaliar a forma de cálculo que seja mais rentável aos segurados, dado o caráter social da prestação previdenciária, consoante previsão contida no art. 6.º da Constituição Federal. 



    4. Muito embora o art. 122 da Lei n. 8.213/91 tenha previsto a retroação do período básico de cálculo nos casos de aposentadoria integral (regra reproduzida nas normas regulamentadoras), é possível a extensão desse direito aos casos de concessão de aposentadoria proporcional, em face do princípio da isonomia e em respeito ao critério da garantia do benefício mais vantajoso, como, aliás, preceitua o Enunciado N.º 5 do próprio Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS: "A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido." 



    5. Os salários de contribuição que integrarão o novo período básico de cálculo (PBC) deverão ser atualizados até a data em que reconhecido o direito adquirido, apurando-se nessa data a renda mensal inicial (RMI), a qual deverá ser reajustada, nos mesmos meses e índices oficiais de reajustamento utilizados para os benefícios em manutenção, até a Data do Início do Benefício-DIB. A data de início de pagamento (DIP) deverá coincidir com a DER, respeitada a prescrição quinquenal e os limites do pedido. 



    6. Vigente a Lei n° 6.423, de 17-06-77, na data de início do benefício, o reajuste dos primeiros 24 salários-de-contribuição do PBC deve observar a variação nominal da ORTN/OTN (Súmula 2/TRF - 4ª Região). Deve-se observar que a revisão da renda mensal inicial por tais critérios gera reflexos na aplicação do art. 58/ADCT e reajustes subsequentes, respeitada a prescrição quinquenal. 



    7. A partir da edição da Lei nº 6.708/79, que entrou em vigor no dia 1º de novembro de 1979 e introduziu nova periodicidade de reajuste, passando de anual para semestral, a atualização do menor e maior valor teto dos salários-de-contribuição deve ser realizada com base na variação do INPC. 



    8. Em não utilizando o INPC para o reajustamento do menor e do maior valor teto no período entre o advento da Lei n.º 6.708/79 e a edição da Portaria MPAS n.º 2.840/82, a autarquia previdenciária causou prejuízo aos segurados no cálculo da renda mensal inicial relativamente aos benefícios cujas datas de início estão compreendidas no período de novembro de 1979 a abril de 1982, inclusive. 



    9. Os benefícios com data de início a partir de maio de 1982 não sofreram qualquer prejuízo referente à atualização do menor e do maior valor teto, pois estes foram fixados, desde então, em conformidade com o disposto na Lei 6.708/79. 



    10. A contar da vigência do DL nº 2.284/86, o MVT passou a ser corrigido pelo IPC. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 



    O recurso não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 626.489-RG, com repercussão geral reconhecida (Aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição – Tema 313), decidiu que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.



    No caso, o ato de concessão do benefício ocorreu em 14.09.1988, antes, portanto, do advento da mencionada MP 1.523/1997. Desse modo, conta-se o prazo de 10 (dez) anos a partir de 1º.08.1997. A ação revisional da qual decorre o presente recurso foi ajuizada em 25.07.2007, quando ainda não decorrido o prazo decadencial.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça o direito adquirido do segurado à retroação do cálculo do benefício, consideradas todas as datas de exercício possíveis desde o preenchimento dos requisitos, não afasta, nessas hipóteses, o respeito a decadência do direito. Veja-se o seguinte trecho conclusivo do voto condutor proferido pela Ministra Ellen Gracie, Relatora do RE 630.501-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 334):



    “Atribuo os efeitos de repercussão geral ao acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Aplica-se ao recursos sobrestados o regime do art. 543-B do CPC.” (Sem destaque no original)



    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator